Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRIMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Constatada premissa equivocada no julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para a necessária correção do vício.
3. Evidenciado que até a prolação da sentença a instituição não havia liberado os valores referentes ao financiamento requerido pela parte, persiste o direito de agir quanto à obrigação de fazer, consistente na concessão do financiamento.
4. A instituição financeira não está obrigada a conceder o financiamento, todavia, a sua negativa deve ser devidamente justificada, sobretudo quando evidenciado que o requerente preenche todos os requisitos necessários ao financiamento imobiliário.
5. O atraso na liberação do financiamento bancário configura mero inadimplemento contratual e não constitui ofensa ao direito da personalidade do solicitante que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.